Tribunal: TJBA
Processo: 8035853-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035853-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIVANA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
LAIONARDO PEDRO ABADE DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BPN CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE - AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1.
No recurso o agravante requer seja lhe deferida a assistência judiciária gratuita
total
,
em ação onde requer
indenização por má qualidade de imóvel adquirido junto a recorrida mediante financiamento bancário.

2
.
O Juízo Primevo se encontra mais perto dos fatos e pode melhor saber sobre as reais condições financeiras da parte agravante, por se cuidar de Comarca de
médio
porte, onde é mais fácil conhecer os jurisdicionados, entretanto, tais razões não foram expostas na decisão guerreada.

3.
A realidade dos autos
até o momento
de
monstra que
a parte agravante é bancária e possui rendimentos anuais brutos em torno de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) dos quais, descontados impostos e outras parcelas, tem que arcar com financiamento do imóvel objeto da ação, parcelas de faculdade, plano de saúde, parcela de consórcio de veículo, além de outras despesas que permeiam a vida do homem médio tais como alimentação, transporte e vestimenta.

4
. Ressalto a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

5
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035853-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ERIVANA DE JESUS SANTANA
e como apelada
BPN CONSTRUTORA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .